Tribunal: STF
Processo: ARE 1182347
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário no qual se alega contrariedade ao art. 150, VI, “a” e §2º, da Constituição Federal.
    Insurge-se, no recurso extraordinário, contra acordão proferido pelo Tribunal de origem, assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, “a”, CRFB. CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS PARA PESSOAL DA MARINHA. AUTARQUIA FEDERAL. FINALIDADE ESSENCIAL PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 
    1. A Constituição Federal, em seu art. 150, VI, “a” e § 2º, estende às autarquias a imunidade tributária a impostos, restringindo, todavia, a referida não incidência constitucionalmente qualificada aos impostos relativos ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às dela decorrentes.
    2. Há presunção que o imóvel de entidade autárquica está afetado a destinação compatível com os objetivos e finalidades institucionais. Logo, o ônus de provar o contrário, para fins de afastar a imunidade, recai sobre o poder público tributante, nos termos da jurisprudência consolidada do âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça. Ônus que não se desincumbiu o embargado/Município do Rio de Janeiro.
    3. A imunidade tributária, prevista no art. 150, VI, “a”, § 2º, da Constituição Federal, alcança os imóveis da Caixa de Construções de Casas para o Pessoal do Ministério da Marinha (CCCPMM), criada pela Lei nº 188, de 15 de janeiro de 1936, Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Marinha, cuja finalidade é facilitar a aquisição de moradia própria aos seus beneficiários.
    4. Apelação desprovida.” 
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que para acolher a pretensão do recorrente acerca da análise da relação do patrimônio com as finalidades essenciais da entidade e do preenchimento dos demais requisitos para fim de configuração da imunidade tributária, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em sede de apelo extremo, a teor do enunciado da Súmula n° 279 desta Corte. Nesse sentido:
     “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Imunidade. Entidade beneficente de educação (art. 150, VI, a, CF). Requisitos para o benefício. Matéria infraconstitucional. Destinação dos bens. Revolvimento de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. O acórdão recorrido concluiu pelo enquadramento do conselho cultural como entidade beneficente de educação sem fins lucrativos, a partir da análise dos requisitos previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional, norma de cunho infraconstitucional. Inviável a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Dissentir do que restou decidido no v. acórdão recorrido – que, relativamente ao IPTU, entendeu preenchidos os requisitos necessários ao gozo da imunidade prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal - importaria no revolvimento de fatos e provas, o que é vedado, a teor da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (RE n° 543.413/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 23/5/13).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. VINCULAÇÃO ÀS ATIVIDADES ESSENCIAIS DO BENEFICIÁRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE n° 828.030/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/2/15).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. FINALIDADES ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Não ostenta repercussão geral a matéria relativa ao preenchimento em concreto de requisitos para atrair imunidade tributária ao patrimônio de templos religiosos. 2. A distribuição dinâmica do ônus probatório para aferir a destinação de imóvel por parte de entidade religiosa, para fins de aplicação de imunidade tributária, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de verbas honorárias em 25%, nos termos e limites do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC/15.” (ARE n° 1.006.235/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edosn Fachin, Segunda Turma, DJe de 5/4/17). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Autarquia. Imunidade recíproca. Vinculação do bem imóvel às finalidades essenciais da entidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 20%.” (ARE n° 1.101.890/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/2/19).
    Por fim, no entendimento atual da Corte, a presunção de que o imóvel ou as rendas da entidade estão afetados às suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao Fisco o ônus de elidir a presunção, mediante a constituição de prova em contrário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Imunidade recíproca. Autarquia. Natureza da atividade. Destinação dos imóveis. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. Súmula n° 279/STF. Ônus da prova. 1. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório da causa e no Decreto nº 2.013/96, decidiu que a agravada goza de imunidade tributária recíproca, em razão de ela ser autarquia que não desempenha atividade econômica e de seus imóveis estarem vinculados a suas finalidades essenciais. Para ultrapassar esse entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recuso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 2. A presunção de que os imóveis da entidade estão afetados a suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao Fisco o ônus de elidir a presunção, mediante a constituição de prova em contrário. 3. Agravo regimental não provido.” (RE n° 871.039/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 9/11/15 - grifei). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, A, E PARÁGRAFO SEGUNDO, DA CF. AUTARQUIA. PRESUNÇÃO DE DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO, DA RENDA E DOS SERVIÇOS ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DAS ENTIDADES IMUNES. DEVER DO FISCO DE PROVAR EVENTUAL DESVIO DE FINALIDADE. IMÓVEL VAGO OU SEM EDIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ABRANGÊNCIA DA IMUNIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE n° 1.253.089/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/7/20). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente